Tribunal: TJMT
Processo: 0008885-18.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008885-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 284.309.301-59 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ABENILDA FERREIRA DA SILVA ASSIS - CPF: 021.580.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IDE MARIA BORGES - CPF: 329.197.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADEMIR DE ASSIS - CPF: 108.084.184-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE ZAMPIERI - CPF: 419.975.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-18.2017.8.11.0004

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL
- LOTE RURAL
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-18.2017.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO DA SILVA BETTINI

APELADO: MARIA CONCEICAO DE SOUSA TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Fe
rnando
da Silva
Bettini
,
contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em desfavor de
Maria Conceição de Sousa Teixeira.

Em síntese, aduz que
é legítimo proprietário do imóvel número 05,

localizado na Rua Capitão
Luís Antônio de Esteves
, Matrícula 57.391 do CRI de Barra do Garças -MT
.

Diz que

exercia a posse do imóvel, até que no ano de 2014 mudou-se para Vár
z
ea Grande

-

MT para estudar,
mas seu pai passou a cuidar dos terrenos,

sendo certo qu
e quando tentou retomar a posse não conseguiu por conta da
invasão
ocor
rida
em 2015.

Diz que
na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ouvidas comprovam que a requerida turbou a posse sobre os terrenos, o que não foi considerado na sentença.

Destaca que o imóvel está registrado em seu nome, bem assim o IPTU,
cujas provas corroboram que os lotes estavam cercados por arame farpado e palanque de eucalipto
, até a invasão praticada pela apelada.

Pede o provimento do recurso, a fim de julgar procedente a presente ação com a ordem de reintegração de posse
sobre o terreno número 05, localizado na Rua Capitão Luís Antônio de Esteves, Matrícula 57.391 do CRI de Barra do Garças -MT.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso com a condenação do apelante em litigância de má-fé (id
156431950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-18.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia
em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Reintegração de Posse ajuizada

por

Fernando da Silva
Bettini
,
em desfavor de
Maria Conceição de Sousa Teixeira,
que tem por objeto imóvel
Lote 05,

quadra 218,
l
ocalizado na Rua Capitão Luís Antônio de Esteves, Matrícula 57.391 do CRI de Barra do Garças -MT.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1
.
196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

Todavia,
para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos
, porque a cópia da matrícula do imóvel e demonstrativo de débitos do IPT
U respectivo, por si só não indicam exercício de posse.

No caso em exame, o apelante demonstrou apenas que adquiriu a propriedade do imóvel no ano de 2014, mas não promoveu atos de exercício de posse, o que, aliás, fora observado pelo juiz da causa ainda por ocasião da apreciação do pedido liminar em 2017 ao negar o pedido.

Não há prova segura, seja documental ou oral de eventual período de ocupação do terreno pelo autor, ora apelante, que não cuidou de demonstrar ser diligente, zelando pelo seu imóvel, como afirma, com exercício de posse sobre o bem.

Sequer dá para se extrair que mantinha vigilância sobre o local, já que afora alguns parcos documentos,
além de que em depoimento pessoal reconhece que até mesmo seu pai fora embora e o terreno ficou sem cuidados. N
ão se visualiza
, portanto,
a exteriorização do alegado exercício de posse.

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos, porque compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a sentença bem ponderou que a prova oral também não corroborou a tese do autor apelante (id
156428896
)
:

“Aliás, tal confirmação também se
extrai da prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento que o genitor do autor passou em um concurso e foi residir em Confresa/MT não mais cuidando do lote durante a ausência do autor, contrariando as alegações da inicial
.

...

Todavia,
se trata de ação com natureza possessória, onde a discussão deve cingir-se a quem efetivamente é o possuidor do bem, pouco importando a sua propriedade, pois, como é cediço, a propriedade não importa necessariamente na verificação da posse
, sendo institutos distintos, a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça...”

(grifei)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima
.”
(
N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

“
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.
”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21a Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021).

(grifei)

Como frisado, cabia ao autor trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior e consequente esbulho possessório, inviável o acolhimento do apelo.

Por derradeiro, não procede o pedido da apelada de condenação do apelante em litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do autor apelante.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por
Fernando da Silva
Bettini
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023